Tribunal: TJSP
Processo: 1017674-47.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Omissão inexistente. Legislação de regência por meio da qual o Município conferiu regularmente o poder de polícia à entidade, a qual foi constituída expressamente como órgão de fiscalização de trânsito. Outorga, por conseguinte, das atribuições constantes do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Manejo dos embargos com intuito infringente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Omissão inexistente. Legislação de regência por meio da qual o Município conferiu regularmente o poder de polícia à entidade, a qual foi constituída expressamente como órgão de fiscalização de trânsito. Outorga, por conseguinte, das atribuições constantes do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Manejo dos embargos com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.